Tribunal: TJPA
Processo: 0801033-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801033-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: DILCE LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801033-25.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA – OAB/PA 7.961

AGRAVADO: DILCE LOPES DE SOUZA

ADVOGADO: LUCIETE DOS SANTOS TAVARES - OAB/PA 27.449

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA REQUERIDA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE MULTA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

1- Há necessidade de prévia intimação pessoal da requerida para cumprimento da obrigação no prazo fixado, para, depois, na hipótese de inércia, ganhar eficácia a multa cominada.

2 - Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma do decisum de id. 12511423 - Páginas 3-4, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que aplicou multa de R$ 18.000,00 por 06 dias de atraso no cumprimento da tutela de urgência concedida à parte agravada.

Em breve histórico, nas razões de id. 12511419, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que não tinha sido intimada da decisão que concedeu a tutela em favor da parte autora, para que a agravante reestabelecesse e se abastece de interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica da autora, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.

Afirma que somente foi intimada da decisão, por oficial de justiça, em 21.11.2022 e cumpriu imediatamente a disposição da tutela, não sendo devida a aplicação de multa por descumprimento da liminar.

Ao final, pugna pelo deferimento da tutela recursal para fins de desobrigar a Agravante de suspender a cobrança de toda fatura que vier a vencer no curso do processo.

Em decisão monocrática de id. 12612376, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a aplicação da multa imposta.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 13709071

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se no suposto atraso no cumprimento da decisão liminar deferida pelo Juízo de origem.

Após detida análise dos autos adianto assistir parcial razão ao recorrente.

No caso em tela, a parte autora interpôs na origem, Ação Declaração de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais & Antecipação de Tutela, em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., visando o reestabelecimento de energia elétrica da residência da demandante.

Inicialmente, na data de 18/07/2022, o juízo de origem se reservou para apreciar o pedido de tutela de urgência para após o contraditório (id. 70713905 dos autos originários), sendo a referida decisão encaminhada por AR e recebida pela empresa ré na data de 12/08/2022 (id. 75120357 dos autos originários).

Ocorre que posteriormente, na data de 16/11/2022, o juízo de piso, entendeu por deferir o pedido de tutela de urgência, fixando multa diária de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, em caso de descumprimento (id. 81766013 dos autos originários).

Desta última decisão não houve a demonstração de que a empresa ré foi devidamente intimada para dar cumprimento a tutela deferida, sendo necessária a intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação e da incidência da multa pelo descumprimento.

Neste sentido, não havendo a intimação prévia da demandada e, em razão de já ter sido cumprida a determinação judicial, motivo pelo qual a demandante não faz jus a exigência da multa imposta.

Não se perca de vista que a jurisprudência da Egrégia Corte Superior tem entendimento consolidado de que somente é possível a exigência da astreinte da obrigação de fazer por descumprimento da ordem judicial, quando a parte a ela obrigada for intimada pessoalmente.

Neste sentido, a sumula 410 do STJ dispõe que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE AFASTAR A MULTA POR DESCUMPRIMENTO, EIS QUE A AGRAVANTE AINDA NÃO TINHA SIDO INTIMADA PARA DAR CUMPRIMENTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023